Tribunal: STF
Processo: ARE 1579786
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Posse de drogas em estabelecimento prisional. Falta disciplinar. Debate de âmbito infraconstitucional. Alegada violação aos Arts. 1º, III e 5°, caput, e X, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anibaldo Baum Dums, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE APURAVA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E, POR CONSEGUINTE, DEIXOU DE APLICAR AS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS. 



PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO PAD. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DE QUE SURPREENDERAM O REEDUCANDO PORTANDO SUBSTÂNCIA ILÍCITA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. MATERIAL APREENDIDO E PERICIADO, RESTANDO COMPROVADO TRATAR-SE DE PORÇÕES DA DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. ADEMAIS, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM A OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SÚMULA N. 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A DECLARAR A DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ATO FALTOSO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 



RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



(Agravo de Execução Penal nº 5023808-54.2021.8.24.0038/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann, j. 05/10/2021)  



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve a decisão inalterada em acórdão assim ementado (Doc. 39):



“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE APURAVA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E, POR CONSEGUINTE, DEIXOU DE APLICAR AS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS. 



JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. AUTOS ENCAMINHADOS PELA 2º VICE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 506, RE N. 635.659/SP) JÁ CONSIDERADO QUANDO DA ANÁLISE DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA POSSE DE QUANTIA INFERIOR A 40 G (QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA QUE NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DO ATO FALTOSO. ATO QUE SE ENQUADRA COMO DESCUMPRIMENTO E AFRONTA À DISCIPLINA PRISIONAL. 



JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO INALTERADO.”



(Agravo de Execução Penal nº 5023808-54.2021.8.24.0038/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann, j. 29/07/2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III e 5°, caput, e X, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 não pode ser reconhecida como falta disciplinar grave, uma vez que não constitui crime, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG).



    Alega que “uma vez que o porte de droga para próprio consumo constitui ato que diz respeito tão somente à esfera privada, sem qualquer lesão a bem jurídico de terceiro, é inconstitucional o art. 28 da Lei 11.343/06, por intervir no âmbito inviolável da autonomia do indivíduo”.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, seja determinada a absolvição do recorrente da imputação da falta grave. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Colho dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 16 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime hediondo. Atualmente, cumpre pena em regime semiaberto, na Penitenciária Industrial de Joinville. 



    No curso da execução penal, o Ministério Público interpôs agravo em execução contra decisão que deixou de reconhecer a prática de falta grave referente aos fatos apurados no PAD nº 367/2020. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para homologar o PAD instaurado em desfavor do agravante e reconhecer a falta grave disciplinar praticada, à seguinte fundamentação (Doc. 22):



    “(...)



    No caso em apreço, observa-se dos autos da execução penal que no dia 07/11/2019, durante a revista de retorno do trabalho externo da empresa Tigre, os agentes penitenciários encontraram porção de substância semelhante a maconha com o reeducando Anibaldo Baum Dums (seq. 1.637 do PEC). 



    Após a conclusão do procedimento administrativo disciplinar, audiência de justificação (seq. 31.2 dos autos originais) e manifestação da defesa (seq. 34.1 do PEC), sua Excelência prolatou decisão em que não reconheceu a prática de falta grave pelo apenado (seq. 37.1 do PEC). 



    Agiu com desacerto o magistrado de primeiro grau. 



    O Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado, como dito, para apuração de falta grave, consistente na posse de drogas no interior do estabelecimento prisional. 



    Sobre o episódio, o apenado foi ouvido na presença do Defensor Público, e assim se manifestou: 



    QUE os fatos ocorreram quando estava saindo para o trabalho e não no retorno conforme registrado na comunicação interna; QUE passou pelo procedimento de revista conforme a rotina e lhe foi solicitado que recolhesse o material que estava no chão; QUE recolheu o material, mas não sabia do que se tratava; QUE outras pessoas passavam pelo procedimento de revista naquele momento; QUE naquele dia suas meias estavam úmidas e por isso utilizou meias de uma caixa destinada a doação; QUE não sabe se o suposto entorpecente poderia estar nas roupas que retirou da caixa para doação; QUE não faz uso de entorpecente e que o material encontrado não era seu (seq. 1.637, p. 11). 



    Na audiência de justificação, assistido por defensor público (seq. 31.2 do PEC), negou novamente a prática dos fatos. Disse que a substância não lhe pertencia. Asseverou que ao final da revista o agente prisional lhe determinou que juntasse o papel higiênico do chão, o que o fez em questão de respeito. Declarou não saber se tratar de substância entorpecente. 



    O relatório do Conselho Disciplinar concluiu pela prática de falta grave, nos termos do art. 52, da LEP, cuja solução foi acolhida pelo administrador da unidade prisional (seq. 1.637-1.638 do PEC). 



    Na etapa judicial, o togado deixou de reconhecer a prática de falta grave por parte do agravado, ao argumento que o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não prevê pena privativa de liberdade, sendo considerado de menor potencial ofensivo. Além disso, pontuou que o Termo Circunstanciado instaurado para a apuração de tal prática foi arquivado a pedido do Ministério Público (autos n. 5007514-58.2020.8.24.0038) [seq. 37.1]. 



    Contudo, vênia ao entendimento do magistrado, obedecidas as formalidades legais, essencialmente o contraditório e a ampla defesa, e restando certa a prática de falta grave, como se verá a seguir, a homologação do PAD é medida impositiva.



    Dispõe o art. 52 da Lei de Execuções Penais: 



    Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: 



    [...] 



    Com efeito, é cediço que a posse de drogas configura falta grave, de forma a determinar a necessária regressão do regime prisional, além do restabelecimento da data-base e a perda dos dias remidos. 



    Apesar de o reeducando ter negado a posse da droga, segundo os agentes penitenciários responsáveis pela revista, as porções da substância semelhante a maconha foram encontradas com o reeducando, ora agravado, quando retornava do trabalho externo, o que permite concluir que efetivamente praticou o ato infrativo. 



    Note-se o depoimento do agente prisional Carlos Eduardo Santiago:



    (...)



    Em que pese as assertivas do acusado e os argumentos elencados pela defesa, sua tese de que não praticou o ato encontra-se isolada nos autos, tendo em vista que ambos os agentes prisionais que participaram da revista atestaram, de forma uníssona, que o reeducando portava a substância ilícita. 



    Ressalta-se que em casos como o ora analisado, em havendo divergência entre as declarações do apenado e dos policiais penais, maior credibilidade se dará aos agentes estatais, eis que estes gozam de fé pública e seus testemunhos possuem presunção juris tantum de veracidade, revelando-se meios idôneos à comprovação da falta grave. 



    Frisa-se, o apenado não apresentou nenhum motivo para que o agente penitenciário lhe imputasse falsa acusação, limitando-se a negar a prática da falta grave. 



    Ademais, reforçando a materialidade da infração, observa-se que o material foi apreendido e periciado, com a constatação de se tratar de substância vulgarmente conhecida como maconha, consoante elucida o laudo pericial n. 9201.19.03733 (seq. 1.644-1.645). 



    Logo, comprovada a prática da infração disciplinar, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Sobre a alegação de que a descriminalização da substância conhecida como maconha está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, é certo que enquanto não se findar o julgamento a droga continua ilegal, constando no rol da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998 



    Desta forma, embora o art. 28 da Lei de Drogas não preveja pena privativa de liberdade, continua sendo crime. 



    Em situações análogas, já decidiu esta Corte:



    (...)



    Portanto, tendo o apenado cometido fato definido como crime doloso pela legislação penal, deve suportar o ônus de sua desídia. 



    Registra-se que foram assegurados ao apenado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que seu interrogatório tanto na fase administrativa, quanto judicial, foi acompanhada por Defensor, havendo, ainda, a apresentação de defesa técnica acerca dos fatos. 



    Dessa forma, não há falar em insuficiência de provas, ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser reconhecida a prática de falta grave e homologado o PAD instaurado pela Portaria n. 367/2020 e, consequentemente, determinar a regressão de regime, revogar os dias remidos (até 1/3) até a data da infração e determinar a interrupção do prazo para contagem de futuros benefícios com a alteração da data-base para 07/11/2019. 



    Em decorrência, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para homologar o PAD instaurado pela Portaria n. 367/2020, e reconhecida a falta grave praticada pelo agravado, destaca-se que os efeitos, no entanto, deverão ser analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”



    Mantido o acórdão em juízo de retratação sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Em análise do acórdão lançado nos evs. 19.1 e 19.2, tenho que a quaestio foi devidamente discutida pelo Órgão Colegiado, inclusive levando-se em consideração o tema acima referido, conforme se extrai do corpo do acórdão, in verbis:



    ‘Sobre a alegação de que a descriminalização da substância conhecida como maconha está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, é certo que enquanto não se findar o julgamento a droga continua ilegal, constando no rol da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998 



    Desta forma, embora o art. 28 da Lei de Drogas não preveja pena privativa de liberdade, continua sendo crime. 



    Em situações análogas, já decidiu esta Corte:



    (...)’



    Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 635.659/SP tenha declarado que o porte de "até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas" não caracterize o delito descrito no art. 28 da Lei de drogas, tal figura não afastou a possibilidade de caracterização da falta disciplinar de natureza grave de quem possuir substância entorpecente, independente da quantidade verificada, uma vez que caracteriza ato de descumprimento da disciplina prisional. 



    Nesse sentido, verifica-se a manutenção da falta grave pela posse de pequena quantidade de maconha no interior da penitenciária no HC 255841/SC (STF), assim como o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido (AgRg no HC n. 993.346/SP). 



    Logo, sem mais delongas, considerando que a quaestio foi levantada e discutida pelo órgão colegiado quando do julgamento do recurso, que deliberou pelo reconhecimento da falta grave, entendo que a decisão deve ser mantida incólume. 



    Ante o exposto, tendo em vista as peculiaridades do caso em questão, em sede de juízo de retratação, voto no sentido de manter a decisão de reconhecimento da falta grave por seus próprios fundamentos.”



    Como bem posto pelo Ministro André Mendonça em decisão monocrática proferida no ARE 1.078.950/SC, “o Tema 506 não tem aplicação automática ao regime da execução penal. No julgamento do RE 635.659/SP, esta Corte, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. Assim, permanece íntegra a disciplina prevista na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada segundo a qual a posse de entorpecentes dentro da unidade prisional caracteriza falta grave, independentemente da descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/2006”.



    Ademais, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1545715 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1550513 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 03-07-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente